Tribunal: TJSP
Processo: 2134872-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cooperativa
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c.c. tutela de urgência - Decisão de origem que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial para permitir o ingresso da autora na cooperativa-ré UNIMED de Campinas - Inconformismo da ré - Alegação de não comprovação dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela pleiteada – Inadmissibilidade – Autora formada em medicina,

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c.c. tutela de urgência - Decisão de origem que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial para permitir o ingresso da autora na cooperativa-ré UNIMED de Campinas - Inconformismo da ré - Alegação de não comprovação dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela pleiteada – Inadmissibilidade – Autora formada em medicina, com título de especialista em mastologia, comprovando possuir as qualificações necessárias para o exercício profissional - Exigência de realização de curso de cooperativismo como condição de ingresso em cooperativa que não tem base legal e viola o princípio das portas abertas – Enunciado X do Grupo Reservado de Câmaras Empresariais deste E. TJSP – Manutenção da decisão agravada, até o julgamento do mérito da demanda de origem, que não ocasiona dano reverso - Ré que não se desincumbiu em comprovar prejuízo com a manutenção do decisum impugnado - Decisão agravada mantida - RECURSO IMPROVIDO.